Tribunal: TJSP
Processo: 0006807-38.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Execução contra a Fazenda Pública – Precatório – Lei no 11.960/09 – Súmula Vinculante no 17 – Trânsito em julgado – Impossibilidade:

– Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior, nem para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não é retroativa.